Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-83.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 310,62 (trezentos e dez reais e sessenta e dois centavos), pela não entrega do produto contratado, bem como a pagar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos danos morais experimentados pela autora.
2. Em suas razões, sustenta a ausência de ato ilícito e comprovação do dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais.
3. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação de ID76424212, 76424213, 76424214 e 76424215 comprova sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da condenação e do valor fixado no juízo de origem para reparação dos danos morais suportados pela autora em razão da não entrega de roupas e artigos de vestuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doutrina define o dano moral como sendo aquele que, independentemente do prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita do seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.
6. No caso, não houve exposição da consumidora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
7. Neste sentido, o seguinte julgado: "Danos morais. O mero inadimplemento de obrigação contratual ou defeito na prestação de serviço não enseja a responsabilidade civil por danos morais. Como destaca a sentença, apesar de toda a chateação e evidente falha da prestação de serviços por parte da requerida e de seu colaborador, o fato não é capaz de ferir os atributos da personalidade, de modo que não há indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.” (Acórdão 1600594, 07196641220218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022).
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.